Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-98.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DAS ALIMENTADAS.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, verificados em cada demanda.
II - Os elementos probatórios evidenciam que os alimentos arbitrados estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e com as necessidades das duas menores.
III - Apelação do autor desprovida.